Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712033-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo requerente SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “Dessarte, o autor não faz jus ao benefício fiscal, por estar em atividade, posto que a isenção é prevista apenas para proventos de aposentadoria ou reforma. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e impor renúncia fiscal a hipótese não contemplada em lei, sob pena de impor a sociedade ônus que não foi assumido por ela. Não se pode olvidar, ainda, regra do Código Tributário Nacional, segundo a qual: art. 97. Somente a lei pode estabelecer: VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. [ ] Forte no exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, diante da singeleza da causa e dos atos praticados. Deixo de utilizar o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, sob pena de impor ao autor condenação excessiva, incompatível com a complexidade da causa e, em última análise, vulnerar o acesso à Justiça” (Sentença – ID 19885737, p. 2-4). Nas razões recursais, SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA pede, em liminar, concessão de tutela de urgência ou de evidência para o fim de determinação ao DISTRITO FEDERAL de abstenção de efetivação de desconto de imposto de renda no contracheque do requerente/apelante até o julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido nos IDs 20306184 e 20306185. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pelo improvimento do recurso (ID 19885745). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo – art. 1.012, caput, CPC. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutela provisória de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para fins de concessão da tutela de urgência, o apelante SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA argumenta que: “A condição do Apelante, acometido por doença grave, resta devidamente comprovada pelos laudos médicos juntado aos autos. Nesse sentido, resta caracterizada a probabilidade do direito, tanto com base nas violações à legislação, como à Constituição da República Federativa do Brasil. Já o perigo da demora, apresenta-se no sentido de que incide indevidamente imposto de renda sobre a renda do Apelante. A retenção indevida na renda do Apelante, de natureza alimentar, gera prejuízos, mês a mês, o que se agrava a cada indébito. Ou seja, há um prejuízo urgente no direito do Apelante em ter, conforme previsão legal, maior poder econômico para arcar com custos de remédios e exames rotineiros. Assim, entende-se que há o perecimento do direito, uma vez que o Apelante possui redução no patrimônio todos os meses em que há a incidência do imposto, reduzindo sua capacidade financeira de custear remédios e exames médicos” (Apelação - ID 19885740, p. 3-4). De outro lado, concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso IV do Código de Processo Civil) é medida excepcional que somente se justifica quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Em outras palavras, é necessária a alta evidência do direito do autor somada à inconsistência da defesa do réu. Na hipótese, o pedido de tutela de evidência de SAMUEL CASEMIRO DE OLIVEIRA se funda na alegação de que “a presente medida não se baseia exclusivamente no perigo de dano, demonstrado pelo fato do prejuízo que a retenção de verba alimentar gera ao Apelante, mas, sim, no fato da demanda se basear em comprovação suficiente do direito material” (ID 19885740, p. 4). Isto colocado, de se ver que isenção tributária decorre de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração – art. 176 do CTN. Nesse contexto, o art. 6o da Lei 7.713/88 dispõe sobre isenção do Imposto de Renda: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [ ] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” E o inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional determina que hipótese de isenção deve ser interpretada literalmente, ou seja, as exceções devem ser interpretadas estritamente, sem restrições, ampliações ou mesmo analogias. Assim é que, neste momento de cognição sumária, plausibilidade do direito vindicado que não se evidencia da prova documental. Conforme a legislação de regência e aplicando-se a interpretação que deve ser conferida à norma restritiva, somente o servidor inativo pode ser isento do Imposto de Renda com fundamento no art. 6o da Lei 7.713/88, o que não é o caso do apelante, empregado público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) em atividade. Também não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese de eventual procedência do mérito recursal, restituição dos valores eventualmente tidos como indevidamente descontados do contracheque do apelante que será levada a efeito. Não satisfeitos os requisitos autorizadores das tutelas de urgência e de evidência, indefiro a liminar. Intimem-se. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora